Tribunal: TJDFT
Processo: 0715629-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA. SITUAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO MERAMENTE ALEGADA. PRETENDIDA SUSPENSÃO DE DESCONTOS DAS PARCELAS AJUSTADAS PARA QUITAÇÃO DOS MÚTUOS CONTRATADOS. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. PROTEÇÃO CONTRA CONSTRIÇÃO JUDICIAL QUE NÃO TEM CABIMENTO PARA O CASO CONCRETO. SUPRESSÃO OU LIMITAÇÃO DE DESCONTOS INVIÁVEL PARA OS EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS REGULARMENTE TOMADOS. CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 300 do CPC, a antecipação dos efeitos da tutela, como medida de urgência, somente pode ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Hipótese em que a agravante se insurge contra descontos efetuados em sua conta corrente para pagamento de empréstimos bancários que regularmente contratou, mas ao se insurgir o faz de forma superficial, restringindo-se a invocar a proteção da impenhorabilidade sobre seus proventos de aposentadoria depositados em conta bancária de que é titular e a alegar situação de superendividamento sem trazer, contudo, prova cabal a demonstrar a veracidade de suas alegações. Caso concreto em que inviável aplicar a proteção legal contra constrição judicial nos termos previstos no art. 833, IV e X, do CPC.
3. Deve ser mantida a decisão agravada porque, concretamente, não se constata flagrante ilicitude no desconto em conta corrente da agravante de prestações relativas a mútuos por ela contratados. Além disso, os débitos lançados pelas instituições financeiras mutuantes estão conformes a cláusula contratual validamente estipulada segundo regras que levam em consideração a maior facilidade na forma de pagamento para assim aplicar taxa de juros mais favorável ao mutuário; o numerário depositado em conta corrente da agravante não goza de qualquer proteção genérica de impenhorabilidade porque prova não há de que se trata de verba salarial ou de proventos de aposentadoria; e, por fim, mesmo que reconhecida fosse a natureza salarial do montante depositado em conta bancária, possível seria o excepcional afastamento da regra da impenhorabilidade.
4. Recurso conhecido e desprovido.